Tribunal: TJBA
Processo: 0502839-12.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502839-12.2015.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: REINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): DJANE CARVALHO CORREA APELADO: EDNA FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte autora. II. Questão em discussão 2. Verificar a necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta, conforme o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, antes de decretar a extinção do processo por abandono. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição prévia, a intimação pessoal da parte para manifestar interesse no prosseguimento, sob pena de nulidade da sentença. 4. A ausência da intimação pessoal configura error in procedendo, comprometendo o contraditório e a ampla defesa da parte. 5. Sentença anulada para retorno dos autos ao juízo de origem, com regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502839-12.2015.8.05.0256, em que figuram como apelante REINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS e como apelada EDNA FERREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso , nos termos do voto da relatora. Salvador, .